Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação em ação de rescisão contratual 1.1. Nas razões dos embargos, o réu assevera que acórdão não se posicionou sobre a tese de ilegitimidade passiva trazida, o que caracteriza omissão. 1.2 Alega que apenas auxiliou para que ocorresse o pacto entre as partes, sendo obrigação dos vendedores o ressarcimento das quantias desembolsadas, em caso de vício.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado mencionou expressamente a existência do contrato de corretagem. 2.2. Restou incontroverso o inadimplemento contratual, diante da caracterização da revelia da parte requerida e da ausência de impugnação das afirmações dos autores.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.